Tribunal: TJES
Processo: 5022500-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022500-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus com pedido liminar. Inquérito policial. Homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). Prisão temporária. Negativa/omissão judicial quanto ao acesso da defesa aos autos. Sigilo investigatório. Limites. Súmula Vinculante nº 14/STF. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. Confirmação da liminar.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado em inquérito policial instaurado para apuração de suposta prática de homicídio simples tentado, envolvendo duas vítimas, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A impetração sustenta violação ao direito de defesa diante da ausência de apreciação e consequente negativa de acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, mesmo após o cumprimento de mandado de prisão temporária em 19/12/2025. Liminar deferida, com posterior disponibilização de acesso apenas em 13/01/2026.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção do sigilo do inquérito, sem permitir à defesa técnica acesso aos elementos de prova já documentados e relacionados ao exercício defensivo, especialmente após a decretação e o cumprimento de prisão temporária, viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF; e (ii) saber se a omissão judicial prolongada na apreciação do requerimento defensivo, com privação de liberdade do paciente durante o período de restrição informacional, configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O sigilo do procedimento investigatório não é absoluto e deve ser compatibilizado com as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, assegurando-se ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados que interessem ao exercício defensivo, nos termos da Súmula Vinculante nº 14/STF.

4. A decretação e o cumprimento da prisão temporária evidenciam a existência de decisão judicial fundamentada e de elementos probatórios mínimos que a embasaram, sendo inadmissível a manutenção de “obscuridade defensiva” quanto a tais fundamentos, sobretudo quando a defesa delimitou o pedido ao acesso apenas do que já se encontrava formalizado, excluídas diligências em curso.

5. A demora injustificada na apreciação do pleito, com disponibilização de acesso somente após longo lapso temporal e quando já consumada a custódia, caracteriza constrangimento ilegal, ainda que posteriormente sanado, por impedir a adoção tempestiva de medidas defensivas pertinentes (como impugnação e pedido de revogação da cautelar).

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal e assegurar à defesa técnica acesso integral aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito, especialmente os que fundamentaram a decretação e o cumprimento da prisão temporária, preservando-se o sigilo apenas quanto às diligências efetivamente em curso, facultada a tramitação em autos apartados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022500-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MACHADO DA COSTA BARATELLO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Willian Machado da Costa Baratello
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de origem nº 5015215-65.2025.8.08.0030, instaurado para apuração de suposta prática de homicídio simples tentado, previsto no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, envolvendo duas vítimas, sendo elas Wiliam Johnny da Silva e Luana Souza Regiani.

O cerne da impetração está na alegada violação ao direito de defesa, decorrente da negativa de acesso da defesa técnica aos autos do inquérito policial, mesmo após o cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor do paciente, ocorrido em 19 de dezembro de 2025.

A defesa narra que, desde o dia 17 de novembro de 2025, protocolizou requerimento regular de habilitação nos autos do inquérito, acompanhado de procuração e substabelecimento, bem como manifestação complementar na qual expressamente delimitou o objeto do pedido de acesso: tão somente aos elementos de prova já documentados, excluindo-se diligências em curso ou futuras.

Nada obstante, a autoridade apontada como coatora deixou de se manifestar sobre o pleito, mesmo após provocada reiteradamente, inclusive após ser instada por meio de despacho deste Tribunal em habeas corpus anterior, no qual se determinou o envio de informações ao juízo de origem.

O agravamento da situação jurídica do paciente ocorreu em 19 de dezembro de 2025, quando foi cumprido mandado de prisão temporária expedido no bojo do inquérito, evidenciando, de forma inequívoca, a existência de decisões judiciais fundamentadas e de elementos de prova que respaldaram tal medida extrema.

Mesmo assim, a autoridade coatora persistiu em sua omissão, negando-se a reavaliar o pedido da defesa à luz da nova conjuntura fática.

Trata-se de omissão grave, pois, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a privação da liberdade exige, no mínimo, que a defesa técnica tenha acesso aos elementos que embasaram a decisão cautelar.

A controvérsia, portanto, não reside na legalidade intrínseca da prisão temporária, mas sim na extensão do sigilo do procedimento investigatório e seus limites frente ao direito de defesa.

Essa tensão é resolvida de maneira cristalina pela Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser
"direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

No caso concreto, tal direito foi indevidamente obstado, configurando violação direta ao texto vinculante da Suprema Corte.

Ressalte-se que a defesa, desde a origem, demonstrou atuação pautada pela boa-fé processual, deixando claro que não pretendia acesso a diligências em andamento, tampouco a atos ainda não documentados, mas apenas àquilo que já se encontrava consolidado e que fundamentou a decretação da prisão do investigado.

O conteúdo dos autos reforça esse cenário.

O próprio juízo de origem, ao ser instado por decisão liminar deste Tribunal proferida em 22 de dezembro de 2025, somente em 13 de janeiro de 2026, após quase dois meses da provocação inicial, autorizou o acesso da defesa aos autos.

Ou seja, entre a data do pedido (17/11/2025) e a efetiva disponibilização de acesso (13/01/2026), transcorreram mais de 50 dias, período durante o qual o paciente permaneceu privado de liberdade sem que seus advogados pudessem sequer conhecer os fundamentos da medida cautelar.

Ademais, o mandado de prisão temporária, de acordo com o documento ID 82243582, foi expedido em 5 de novembro de 2025 com fundamento nos arts. 1º, I e III, "a", da Lei nº 7.960/89, e art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, em razão da gravidade dos fatos apurados.

Não obstante, ao ser apresentado o boletim de cumprimento da prisão (ID 88012351), não consta qualquer manifestação judicial reavaliando o pleito da defesa à luz do novo cenário de custódia.

O parecer do Ministério Público, de lavra do Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, é preciso ao reconhecer que
"a manutenção de um cenário de completa obscuridade defensiva, especialmente após a prisão do investigado, configura situação incompatível com as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
".

O órgão ministerial posicionou-se pela concessão da ordem, destacando que a omissão judicial prolongada, ainda que depois sanada, configurou constrangimento ilegal durante o período em que subsistiu a negativa de acesso.

Por fim, é importante sublinhar que o depoimento constante do relatório policial, prestado por testemunha ocular, Sr. Kheven Gabriel Portes dos Reis, faz expressa menção à dinâmica do fato investigado e foi utilizado para embasar a representação pela prisão.

Todavia, esse mesmo depoimento não foi disponibilizado à defesa enquanto ainda não autorizada a habilitação nos autos, impedindo a adoção de providências processuais básicas, como eventual impugnação à medida cautelar ou pedido de revogação.

A negativa de acesso a esse conteúdo, ainda que parcial, é inadmissível, pois trata-se de elemento de prova já documentado e essencial ao exercício do contraditório mínimo.

À luz de todo o exposto, reconheço que houve, de fato, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, não pelo decreto de prisão em si, mas pela ausência de acesso da defesa técnica aos fundamentos que a ensejaram, o que perdurou por período significativo e em franca afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso,
concedo a ordem de habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o constrangimento ilegal sofrido e assegurar à defesa técnica o acesso integral a todos os elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial, especialmente aqueles que fundamentaram a decretação e o cumprimento da prisão temporária, preservando-se, por outro lado, o sigilo apenas quanto às diligências efetivamente em curso, as quais poderão, se necessário, tramitar em autos apartados, em observância ao interesse público e à continuidade das investigações.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.